Tribunal: STF
Processo: ARE 1423661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IOF CÂMBIO. RESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. CONTROLADORA ESTRANGEIRA. CONTRATO SIMBÓLICO. INEXISTÊNCIA. FATO JURÍDICO DO IO-CÂMBIO. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Constituição Federal, apesar de não ser o veículo introdutor nas Regra-Matrizes (normas gerais e abstratas de incidências tributária), traz em seu bojo o critério matéria e a base de cálculo dos impostos, segundo artigo 154, I, parte final.



    2. A Magna Carta dispõe a respeito dos critérios materiais dos impostos ao realizar a repartição das competências tributárias entre os entes políticos. Ao dispor a respeito dos impostos de competência da União, reside no artigo 153, V, e §1° a competência da União para instituir Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.



    3. O artigo 146, CF, ao assinalar as funções da lei complementar, prescreve em seu inciso III, “a”, caberlhe a definição dos fatos geradores, bases de cálculo de contribuintes dos impostos discriminados na Carta Régia.



    4. O Código Tributário Nacional, na qualidade de lei complementar nacional, delimita o conceito constitucional por meio da definição do critério material, base de cálculo e sujeitos passivos dos impostos previstos na Constituição Federal. De acordo com o 63, II, CTN, consideram-se realizadas operações de câmbio pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, documento que a represente ou a disponibilização de moeda estrangeira ao interessado. Percebe-se que a disponibilidade cara ao IO-Câmbio é a disponibilidade jurídica (negocial) da moeda estrangeira.



    5. A liquidação da operação de câmbio é controlada pelo Banco Central, atualmente pelo sistema SISBACEN. À época da exação estavam em vigência as normas dispostas no artigo 15, do Decreto n° 6.306/07, e seu parágrafo primeiro, as quais se prestavam a regulamentar o supra transcrito artigo 63 do CTN e foram, posteriormente, revogadas pelo Decreto n° 7.412/10.



    6. O artigo 15, §1°, Decreto n° 6.306/07, trazia isenção mediante alíquota zero – com redação dada pel Decreto n° 6.613/08 – à compra de moeda estrangeira por instituição financeira autorizada a operar no mercado, quando contratada em concomitância com a de venda, bem como, a alíquota de 0,38% nas demais operações – redação pelo Decreto n° 6.391/08. 



    7. Via de regra, tanto as operações de compra como as de venda seriam oneradas com o imposto sob a alíquota de 0,38%. Ocorre que, para as compras que se realizavam concomitantemente à venda de moeda estrangeira, por determinação de disposição regulamentar, seria a operação conjunta duplamente onerada, de modo que, por uma benesse, institui-se a alíquota zero à operação de compra, incidindo o imposto somente com relação à venda, para tais casos de simultaneidade.



    8. Afirma a própria Apelante que realizou com sua controladora, Deeside Holding Limited, pessoa jurídica estrangeira, operação de cisão e, posteriormente, aumento de capital de L’Hotel Ltda – de quem até então era a Apelante (cindida) a única acionista – com incorporação da parte cindenda e conformação de pluralidade societária em L’Hotel Ltda.



    9. Sustenta a Apelante que tais operações seriam “fictas”, “simbólicas”, contudo não lhe assiste razão. As operações societárias são negócios jurídicos reais e, tendo-se em consideração que contraídas entre nacional e estrangeira, as operações de câmbio são essenciais e, portanto, reais, verdadeiras. O que pode se valer do adjetivo “ficta” ou “simbólica” é a entrega de moeda, justamente, por se darem tais operações entre controladoras e controladas



    10. Todavia, já afirmado interessar ao critério material do IO-Câmbio (IOF/Câmbio) o negócio jurídico de câmbio, indiferente a entrega física de moeda estrangeira se presente a disponibilidade jurídica da moeda estrangeira. Posto isso, há a relação de imputação lógica em que se (i) havido o negócio jurídico de câmbio, logo (ii) havida a disponibilidade jurídica de moeda estrangeira. Portanto, reputa-se ocorrido o fato jurídico tributário do IO-Câmbio no presente caso.



    11. Em acréscimo, se também consignado que as operações de compra e venda de moeda estrangeira se deram de maneira simultânea, então, em virtude da isenção na modalidade “alíquota zero”, incidente, tão somente, o IO-Câmbio na operação de venda, sob a alíquota de 0,38%, conforme ocorrido.



    12. Desprovido o recurso de apelação interposto por PATHFINDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sem condenação em honorários, em virtude do artigo 25, da Lei n° 12.016/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 153, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente